Tribunal: TJSP
Processo: 1062576-64.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESILIÇÃO. DESISTÊNCIA DA COMPRADORA. RESTITUIÇÃO DE 75% DOS VALORES PAGOS. a aplicação da Lei no 13.786/18, não pode afrontar o Código de Defesa do Consumidor. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, por desistência da parte autora, devendo o imóvel ser devolvido à parte ré.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESILIÇÃO. DESISTÊNCIA DA COMPRADORA. RESTITUIÇÃO DE 75% DOS VALORES PAGOS. a aplicação da Lei no 13.786/18, não pode afrontar o Código de Defesa do Consumidor. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, por desistência da parte autora, devendo o imóvel ser devolvido à parte ré. Condenou a parte ré a restituir a quantia equivalente a 75% dos valores pagos, com correção monetária a partir dos respectivos desembolsos e juros moratórios a partir do trânsito em julgado, autorizada a dedução de valores devidos a título de IPTU e condomínio ou contribuição associativa, se o caso, com fatos geradores até o deferimento da tutela antecipada, que a tornou definitiva. Inconformismo da parte ré. No caso dos autos, a incidência da cláusula penal contratual, ainda que tal penalidade e descontos estejam previstos em contrato e de acordo com a Lei no 13.786/18, estes se afiguram abusivos, vez que resultaria em desvantagem exagerada para a parte consumidora, criando, ainda, obrigação iníqua, em total afronta aos princípios e dispositivos da Lei Consumerista. Sentença mantida. Recurso não provido.